Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726394-10.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS PAULO VIANA DE MOURA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO EXTEMPORÂNEO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 330, IV E 485, I, DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. CABÍVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 2. Havendo elementos no pleito exordial que trazem a apelada ao cerne da contenda e nenhum que a exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva da recorrida. 3. O não atendimento da determinação para emenda à inicial, com mero pedido de adiamento do prazo, realizado de forma extemporânea, sem que demonstrasse os atos praticados, as dificuldades encontradas e o estado em que se encontrava os procedimentos conduzidos pelo apelante no sentido de completar a determinação da Magistrada, se mostra descaso para com a imposição judicial. 3.1. Cabível a extinção do feito (arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC) 4. Apesar de não haver a fixação das sucumbências pela sentença, dado que os réus não foram citados, nesta fase, em segunda instância, a relação processual se formou por completo, visto que os apelados acostaram contrarrazões, restando devidos os honorários recursais. 5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo desprovido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223 e 319, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o prazo de emenda à inicial é dilatório e que apresentou justa causa para não cumprir a intimação; b) artigo 300 do CPC, defendendo que o Magistrado deveria ter concedido a antecipação dos efeitos da tutela, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo do dano. Ressalta que está patente, na prova documental juntada com a petição inicial, o comprometimento dos vencimentos do recorrente, de modo que não pode mais prover o seu mínimo existencial. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 223 e 319, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 59891598): “(...) A decisão fora publicada em do DJe em 19/12/2023, tendo sido concedido o prazo de 15 dias para que fossem cumpridas as determinações. O apelado teria até o dia 15/01/2024 para atender o solicitado. Entretanto, peticionou em 08/02/2024, de forma intempestiva, requerendo a dilação de prazo para poder atender as demandas daquele Juízo. Pelo que se observa da decisão interlocutória, as determinações não se mostram descabidas ou excessivas. Inclusive, há clara manifestação do Juízo a quo no sentido de que, caso houvesse dificuldades na obtenção dos documentos junto aos apelados, antevendo a relação hipossuficiente tecnicamente da apelante, se apresentasse as requisições e as demonstrações de recusa ou protelação no atendimento dos pedidos pelos recorridos. O não atendimento da determinação para emenda à inicial no prazo estipulado, realizado de forma extemporânea, com mero pedido de adiamento do prazo, sem que demonstrasse maiores justificativas para o peticionamento intempestivo, como a exposição dos atos praticados, das dificuldades encontradas e do estado em que se encontrava os procedimentos conduzidos pelo apelante no sentido de completar a determinação da Magistrada, se mostra descaso para com a imposição judicial.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 300 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, como já dito, a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021